Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PENDÊNCIA DE RECURSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 311, II, DO CPC, NÃO FORAM PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de evidência, embora seja dispensável a comprovação do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve incidir uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil.
2. O direito de defesa legítimo, abrigado na própria Constituição Federal, não pode ser considerado abuso de direito ou ato protelatório da parte adversa. Deve ser comprovado o excesso que fere a boa-fé e a lealdade processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.